Tribunal: TJDFT
Processo: 0002848-84.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0002848-84.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARIA ROCILIA TELES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cujo objeto versa acerca da correção monetária do saldo da conta poupança da autora, relativamente aos planos Collor I e Collor II. O recurso foi sobrestado pelo c. STF, em razão da repercussão geral sobre a matéria controvertida. Ao ID 63646350, o apelado/réu apresenta proposta de acordo. Intime-se o autor/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual interesse de aderir ao acordo proposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator